Tribunal: TJMT
Processo: 0011664-07.2009.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011664-07.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL DO NASCIMENTO FILHO (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), IVONE DE ALMEIDA DA CRUZ (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE ARAÚJO (RECORRENTE), JOSÉ HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE), JULIANN DANNI PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO TAVARES DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDO PEDRO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA SALOMÃO (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA (ASSISTENTE), ALAN ARAUJO FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PAGA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o recorrente recebeu vantagem pecuniária para ceifar a vida da vítima e a atacou de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de paga e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joel do Nascimento Filho
foi
pronunciado
porque teria praticado o crime de
Homicídio Qualificado Mediante Paga e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, I e IV, do CP) contra
Juliann Danni Ferreira da Silva
(ID 133071971).

Inconformado, almeja a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de autoria;
subsidiariamente
, requer o
decote das circunstâncias qualificadoras
(ID133071976).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 133071979).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 133071980).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 134070150), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso em sentido estrito. Crime contra a vida, Homicídio qualificado pela prática mediante paga e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pedido de despronúncia. Improcedência. Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. 2) Pleito de exclusão das qualificadoras. Inviabilidade. Conjunto probatório que não as descarta peremptoriamente. Indícios que dão margem à incidência delas. Eventuais dúvidas a serem dirimidas pela corte popular. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 14.5.2009, o recorrente
Joel do Nascimento Filho
efetuou disparos de arma de fogo contra
Juliann Danni Ferreira da Silva
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Ainda segundo a peça acusatória, o recorrente havia previamente recebido a quantia de R$ 5.000,00 para ceifar a vida da vítima.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi
pronunciado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado Mediante Paga e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, I e IV, do CP) (ID 133071971).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Daí se diz que se os elementos colhidos no caderno processual atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e, embora não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o provável autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Laudo Pericial de Necropsia (ID 133071960), do Laudo Pericial de Local do Crime (ID 133071960), da Certidão de Óbito (ID 133071960) e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Tanto na fase investigatória como em Juízo,
Maria Cristina Pereira da Silva
, avó da vítima, esclareceu que em razão de um desentendimento anterior entre o neto um homem chamado
Salomão
– que teria encomendado a morte da vítima ao recorrente –, o neto pouco saía da casa dela.

De acordo com a informante, na data do evento criminoso, o neto estava de costas para a janela da sala, que estava aberta, quando repentinamente foi alvejado e caiu no chão. Ela ainda asseverou que na tentativa de evitar novos ataques, o neto se arrastou em direção ao banheiro, mas foi em vão: ele foi alvejado mais uma vez.

A avó da vítima complementou que logo após os disparos, visualizou uma pessoa deixando o imóvel, durante as investigações, identificou como sendo o recorrente. Ela também declinou que desde então, o recorrente passou a ir até sua casa e questionar se ela tinha condições de reconhecer o autor dos disparos. Por fim, ela cravou: não tenho “
nenhuma dúvida de que o acusado é o autor do crime
” (ID 133071962).

Igualmente inquirida na fase processual,
Alessandra Rodrigues da Silva
, tia da vítima, disse que havia tempos seu sobrinho temia ser morto por ordem de
Salomão
, que havia prometido matá-lo. Ela também assegurou que segundo vizinhos,
Salomão
pagou ao
recorrente
a importância de R$ 5.000,00 para cometer o crime (ID 133071962).

No mesmo compasso, citem-se as declarações de
Marcos Aurélio Lucas da Silva
e
Maria das Dores de Souza Lima
, os quais, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que
Salomão
ameaçou matar a vítima após uma rusga ocorrida na casa dele e, segundo dito por pessoas próximas a ele, contratou os serviços do
recorrente
para atingir o desiderato homicida (ID 133071963).

Mas não é só, Eminentes Pares.

Para além das provas testemunhais, há o Relatório de Investigação Policial subscrito pelos investigadores responsáveis pelas diligências, apontando que, segundo pessoas que não quiseram se identificar por receio do
recorrente
– suposto autor de
outro
crime contra a vida na região –, ele foi visto saindo da casa da vítima após efetuar os disparos de arma de fogo.

Já o recorrente
negou
o envolvimento no crime quando foi ouvido na fase investigatória (ID 133071960), e em Juízo, não compareceu para ser interrogado.

Como se nota, de um lado, há declarações nos autos de informantes e testemunhas assinalando que o recorrente ceifou a vida da vítima; de outro, a fala isolada do recorrente,
insistindo não ser o autor do ilícito
.

Oras, como a negativa do recorrente não está amparada em
outros
elementos probatórios e suas alegações
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar de plano a autoria do crime, afigura-se
temerário
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“
Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT
(...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 2.7.2021). Destaquei.

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito de despronúncia
.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação das qualificadoras de
paga
(inc. I) e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), vez que os elementos probatórios assinalam o prévio pagamento de R$ 5.000,00 pela morte e a natureza repentina do ataque, impedindo
que a vítima pudesse esboçar alguma reação
.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o crime foi cometido mediante paga e a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tais circunstâncias.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 2.7.2021). Destaquei.

Enfim, por haver substrato probatório assinalando que o recorrente recebeu vantagem pecuniária para ceifar a vida da vítima e a atacou de inopino, quando não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir as qualificadoras de paga e recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. I e IV), respectivamente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022